Tribunal: TJBA
Processo: 8059627-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059627-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCAS ROCHA DE LIMA

Advogado(s)
:
WILTON SILVA OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059627-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outros
e como embargado
LUCAS ROCHA DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator